Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-12.2004.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA DA EXECUTADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem examinar a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a falência da empresa retiraria sua capacidade postulatória, exigindo representação exclusiva pelo administrador judicial.
2. A recorrente sustenta que a falência não extingue sua personalidade jurídica, podendo defender seus interesses conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Pretende, ainda, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do cancelamento da CDA apenas após sua manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a empresa falida pode apresentar exceção de pré-executividade; e (ii) se o cancelamento da CDA pelo ente público após a manifestação da parte executada impõe a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ e do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A representação da massa falida compete ao administrador judicial, mas, no caso concreto, a regularidade da representação processual da empresa foi verificada, com fundamento no artigo 22, III, "n", da Lei 11.101/2005, garantindo a admissibilidade da exceção de pré-executividade. 6. Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda Pública quando o cancelamento do débito ocorre após a manifestação da parte executada.
7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1.111.002/SP) e a Súmula 153 do STJ confirmam que a extinção da execução fiscal pelo cancelamento da dívida ativa não exime o exequente do pagamento de honorários advocatícios.
8. Precedentes deste Tribunal confirmam a necessidade de condenação em honorários sucumbenciais quando o cancelamento da CDA ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade, aplicando-se o percentual previsto no artigo 85, § 2o e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
1. A falência não impede a defesa de seus interesses pela empresa falida, desde que demonstrada a regularidade da representação processual.
2. O cancelamento da CDA após a oposição de exceção de pré-executividade impõe a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, § 4o, III, § 11; Lei 11.101/2005, art. 22, III, "n"; Lei 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; TJDFT, Acórdão 1339449, 0704648-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/05/2021, DJe 24/05/2021.; TJDFT, Acórdão 1857358, 0758608-61.2022.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1845719, 0762871-73.2021.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJe 24/04/2024.